Tribunal: TJDFT
Processo: 0055409-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055409-11.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISRAEL TESTA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 61376884. Intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários para pagamento dos valores. Brasília, DF, 11 de julho de 2024 15:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador